Tribunal: TRF3
Processo: 5010594-72.2022.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
529/689)

5010594-72.2022.4.03.6183

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5010594-72.2022.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: HAMILTON SAMPAIO DO ESPIRITO SANTO

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIELLE CARINE DA SILVA SANTIAGO - SP293242-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO. LIMITES DE TOLERÂNCIA. NÍVEL EXATO AO LIMITE LEGAL. METODOLOGIA NHO-01. TEMA 174 DA TNU. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMA 709 DO STF. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer a especialidade dos períodos de 13/08/1990 a 31/07/1997 e de 08/10/2001 a 13/11/2019, por exposição a ruído, concedendo aposentadoria especial desde a data do requerimento administrativo. O INSS recorreu alegando necessidade de remessa necessária, laudo extemporâneo, ruído no exato limite de tolerância legal, ausência de metodologia correta no PPP, não preenchimento dos requisitos para aposentadoria especial, necessidade de afastamento da atividade nociva (Tema 709/STF) e teses subsidiárias sobre prescrição e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões principais em discussão: (i) se a exposição a ruído no exato limite de tolerância vigente à época caracteriza atividade especial; (ii) se a indicação da metodologia NHO-01 no PPP satisfaz a exigência técnica para o enquadramento; (iii) se a parte autora preenche os requisitos para a concessão de aposentadoria especial ou, subsidiariamente, aposentadoria por tempo de contribuição; e (iv) se é aplicável o Tema 709 do STF na concessão de aposentadoria por tempo de contribuição decorrente da conversão de tempo especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A remessa necessária é incabível, pois o proveito econômico pretendido não ultrapassa o teto legal de 1.000 salários-mínimos previsto no art. 496, § 3o, I, do CPC.

4. A extemporaneidade do laudo pericial não afasta a validade da prova, presumindo-se a manutenção ou agravamento das condições ambientais pretéritas.

5. A exposição a ruído em nível exato ao limite legal vigente à época do labor autoriza o enquadramento da atividade como especial, dada a impossibilidade técnica de aferir menor nocividade em relação a níveis imediatamente superiores, consoante firme jurisprudência pátria.

6. A indicação expressa da metodologia NHO-01 no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) atende integralmente à tese firmada no Tema 174 da TNU.

7. Afastada a especialidade do interregno de 15/10/2003 a 18/11/2003, no qual a medição de 85,8 dB restou estritamente inferior ao limite de 90 dB então vigente.

8. Não preenchidos os 25 anos puros exigidos para a aposentadoria especial, admite-se a conversão do tempo especial em comum pelo fator 1,40 para segurado do sexo masculino, resultando em tempo superior a 35 anos, o que autoriza a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER.

9. A exigência de afastamento das atividades nocivas (Tema 709 do STF) incide exclusivamente sobre o gozo da aposentadoria especial, não se aplicando à aposentadoria por tempo de contribuição com tempo especial convertido.

10. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, incide a prescrição quinquenal sobre as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Apelação do INSS parcialmente provida para afastar a especialidade do período de 15/10/2003 a 18/11/2003, com a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. Honorários de sucumbência recíproca fixados, com aplicação da Súmula 111 do STJ.

Tese de julgamento: "1. A exposição a ruído em nível igual ao limite legal vigente à época do labor autoriza o enquadramento da atividade como especial. 2. A indicação da metodologia NHO-01 no PPP é válida para fins de enquadramento da exposição a ruído, em observância ao Tema 174/TNU. 3. O Tema 709 do STF é inaplicável às hipóteses de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição precedida de conversão de tempo especial em comum."

Legislação relevante citada: CPC/2015, arts. 85, § 11, e 496, § 3o, I; Lei no 8.213/1991, arts. 57, § 8o, e 103, parágrafo único; Decreto no 53.831/1964; Decreto no 2.172/1997; Decreto no 4.882/2003. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 791.961 (Tema 709); STJ, Súmulas 85 e 111; TNU, Tema 174.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5010594-72.2022.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIELLE CARINE DA SILVA SANTIAGO - SP293242-A

APELADO: HAMILTON SAMPAIO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra a sentença (id. 279386002) que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para reconhecer o exercício de atividade especial nos períodos de 13/08/1990 a 31/07/1997 e de 08/10/2001 a 13/11/2019, em decorrência da exposição a ruído, condenando a autarquia a conceder à parte autora o benefício de aposentadoria especial, com Termo Inicial (DIB) na Data da Entrada do Requerimento administrativo (DER em 01/03/2021), e a pagar os valores em atraso. O juízo de origem deixou de submeter a sentença ao reexame necessário, com fulcro no art. 496, § 3o, I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 279386003), o INSS pugna, preliminarmente, pelo conhecimento da remessa oficial, com base na Súmula 490 do Superior Tribunal de Justiça. No mérito, requer a reforma da sentença para afastar a especialidade dos períodos reconhecidos, argumentando, em síntese: a) a extemporaneidade do laudo pericial; b) que o ruído aferido em determinado lapso temporal encontrava-se no exato limite de tolerância legal (90 dB), não o superando; c) a inobservância da metodologia correta de aferição do ruído (NEN); d) a necessidade de contemporaneidade dos laudos técnicos ambientais; e) a impossibilidade de enquadramento por categoria profissional; f) o não preenchimento dos requisitos legais para a concessão da aposentadoria especial; g) a necessidade de afastamento das atividades nocivas caso o benefício seja mantido, nos termos do Tema 709 do Supremo Tribunal Federal; e h) pedidos subsidiários (prescrição quinquenal, Súmula 111 do STJ, Portaria 450 e isenção de custas).

A parte autora apresentou contrarrazões (id. 279386006) pugnando pela manutenção integral da sentença, defendendo a suficiência e a validade dos formulários PPP, laudos e provas emprestadas apresentados para comprovar a efetiva exposição aos agentes nocivos (ruído e periculosidade).

O Ministério Público Federal não interveio no feito.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade e da Remessa Necessária

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

No tocante ao pedido de submissão da sentença ao reexame obrigatório, cumpre asseverar que, nos termos do artigo 496, I, do Código de Processo Civil, está sujeita ao duplo grau de jurisdição a sentença proferida contra a União e suas respectivas autarquias e fundações de direito público.

Contudo, o § 3o, inciso I, do mesmo artigo, dispensa o reexame quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos. No caso em apreço, ainda que a sentença seja ilíquida, o proveito econômico almejado pela parte autora não excede, nem remotamente, o referido limite legal.

Desta forma, a sentença não está sujeita ao reexame obrigatório.

Prescrição Quinquenal

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo e de caráter alimentar, restam prescritas as parcelas vencidas no quinquênio que antecede o ajuizamento da presente ação, nos termos do parágrafo único do art. 103 da Lei no 8.213/1991 e da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça.

Registre-se, contudo, que no caso vertente a Data de Início do Benefício (DIB) foi fixada na DER (01/03/2021) e a ação ajuizada em 02/08/2022, não havendo, na prática, parcelas pretéritas fulminadas pelo decurso do prazo prescricional, o que não obsta a declaração da regra como parâmetro de liquidação.

Análise do Mérito Recursal

A controvérsia cinge-se à verificação da especialidade do labor exercido pela parte autora nos períodos de 13/08/1990 a 31/07/1997 e de 08/10/2001 a 13/11/2019, em decorrência da exposição a ruído, e ao preenchimento dos requisitos para a concessão de aposentadoria.

Inicialmente, rechaço a alegação genérica do INSS de que o reconhecimento não poderia dar-se por mera categoria profissional, uma vez que a sentença ancorou a especialidade na efetiva constatação de exposição ao agente nocivo físico (ruído), devidamente comprovada por meio de formulários e laudos periciais, não se tratando de presunção por categoria.

No que tange à alegação de invalidade da prova por se tratar de laudo pericial extemporâneo, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a realização da perícia em data posterior ao período em que o serviço foi prestado não afasta o direito do segurado, presumindo-se que, com a evolução tecnológica, as condições de trabalho pretéritas eram equivalentes ou ainda mais agressivas à saúde em comparação com as verificadas no momento da elaboração do laudo. Rejeita-se, assim, a impugnação autárquica quanto à extemporaneidade.

Relativamente ao agente físico ruído, a evolução normativa estabeleceu os seguintes limites de tolerância para fins de enquadramento da atividade como especial: a) 80 decibéis (dB) até 05/03/1997 (Decreto no 53.831/1964); b) 90 decibéis (dB) de 06/03/1997 a 18/11/2003 (Decreto no 2.172/1997); e c) 85 decibéis (dB) a partir de 19/11/2003 (Decreto no 4.882/2003).

Quanto à metodologia de aferição, a Turma Nacional de Uniformização (TNU), no julgamento do Tema 174, firmou a tese de que, a partir de 19/11/2003, para o ruído contínuo ou intermitente, é obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01 da FUNDACENTRO ou na NR-15.

O INSS insurgiu-se contra a validade do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) atinente à empresa Zaraplast S.A., alegando não constar a metodologia correta. Contudo, a prova documental constante dos autos (id. 279385970) afasta cabalmente tal alegação, porquanto há expressa menção à utilização da técnica NHO-01.

Assim, preenchidos os requisitos formais dos formulários, passa-se à análise quantitativa dos períodos controvertidos.

Do Caso Concreto e do Enquadramento

No período laborado na ITAP Flexíveis (13/08/1990 a 31/07/1997), a prova documental com menção à NR-15 demonstra a exposição aos seguintes níveis de ruído (id. 279385967 e 279385968):

De 13/08/1990 a 31/03/1992: 92 dB (superior ao limite de 80 dB);

De 01/04/1992 a 05/03/1997: 90 dB (superior ao limite de 80 dB);

De 06/03/1997 a 31/07/1997: 90 dB (limite legal vigente na época era de 90 dB).

Neste específico lapso de 06/03/1997 a 31/07/1997, o INSS defende que o patamar de 90 decibéis, por configurar o exato limite de tolerância, não caracterizaria a especialidade.

Tal tese, todavia, não merece prosperar.

Conforme entendimento jurisprudencial adotado por essa 10a Turma (TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0001518-10.2012.4.03.6006, Rel. Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO, julgado em 27/02/2026, DJEN DATA: 04/03/2026), a exposição a ruído em nível igual ao limite legal vigente à época do labor autoriza o enquadramento da atividade como especial, dada a impossibilidade técnica de aferir menor nocividade do agente em relação a níveis imediatamente superiores.

Destarte, o interregno integral na empresa ITAP Flexíveis deve ser computado como especial.

Por sua vez, no labor exercido na Zaraplast S.A. (08/10/2001 a 13/11/2019), os formulários (id. 279385970) atestam a utilização da NHO-01 e os seguintes níveis:

De 08/10/2001 a 14/10/2003: 94 dB (superior ao limite de 90 dB);

De 15/10/2003 a 18/11/2003: 85,8 dB (inferior ao limite de 90 dB, vigente até 18/11/2003);

A partir de 19/11/2003: valores superiores a 85 dB (superiores ao novo limite de 85 dB).

Neste panorama, a insurgência da autarquia comporta parcial acolhida apenas e tão somente no que diz respeito ao restrito subperíodo de 15/10/2003 a 18/11/2003, uma vez que, aferido em 85,8 dB, o ruído restou inferior ao limite de tolerância de 90 dB exigido no período anterior à vigência do Decreto no 4.882/2003.

Para os demais períodos, deve ser mantida a sentença que os enquadrou como especiais.

Dos Requisitos para a Aposentadoria

Com a exclusão do lapso de 15/10/2003 a 18/11/2003, o tempo de atividade estritamente especial apurado até a data do requerimento administrativo (01/03/2021) resulta inferior a 25 anos.

Consequentemente, a parte autora não preenche os requisitos legais exigidos pelo artigo 57 da Lei no 8.213/1991, impondo-se a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de concessão da Aposentadoria Especial.

Contudo, tratando-se de segurado do sexo masculino, o tempo de serviço prestado sob condições especiais validamente reconhecido nestes autos deve ser convertido em tempo comum mediante a aplicação do fator multiplicador 1,40.

Realizada a devida conversão e o cômputo com os demais períodos comuns constantes do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), constata-se que a parte autora alcança tempo de contribuição superior a 35 anos, preenchendo os requisitos para a concessão da Aposentadoria por Tempo de Contribuição de forma integral, desde a Data da Entrada do Requerimento (DER).

Da Inaplicabilidade do Tema 709 do STF e Pedidos Subsidiários

No que tange ao pleito do INSS de imposição das condicionantes fixadas no julgamento do Tema 709 do Supremo Tribunal Federal (necessidade de afastamento das atividades nocivas), o pedido resta prejudicado e manifestamente inaplicável ao caso concreto.

O STF, ao julgar o Recurso Extraordinário no 791.961 (Tema 709), declarou a constitucionalidade do art. 57, § 8o, da Lei no 8.213/1991, vedando a percepção simultânea do benefício de Aposentadoria Especial com o exercício de atividade nociva à saúde.

Contudo, tal restrição legal é estrita e direciona-se exclusivamente à jubilação especial, cuja finalidade primária é justamente retirar o trabalhador do ambiente degradante.

Na hipótese dos autos, tendo em vista que o benefício concedido é a Aposentadoria por Tempo de Contribuição (mediante a conversão do tempo especial em comum), a legislação previdenciária não impõe a obrigatoriedade de afastamento do ambiente de trabalho nocivo, sendo plenamente lícita a permanência do segurado em suas atividades habituais.

Desse modo, afasta-se a pretensão da autarquia neste ponto.

Ainda em relação aos pedidos sucessivos, seja a parte autora intimada a firmar e juntar aos autos a autodeclaração prevista no anexo I da Portaria INSS no 450, de 03 de abril de 2020, em observância às regras de acumulação de benefícios estabelecida no art. 24, §§ 1.o e 2.o da Emenda Constitucional 103/2019.

Dos Consectários Legais e dos Descontos

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

Quanto aos honorários advocatícios, ante a sucumbência recíproca (a parte autora decaiu do pedido de Aposentadoria Especial, mas obteve a Aposentadoria por Tempo de Contribuição), condeno ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (ou sobre o valor atualizado da causa, para a parcela da parte autora).

Aplica-se, em favor do INSS, a Súmula 111 do STJ, devendo a verba incidir apenas sobre as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença. A exigibilidade de tal verba em relação à parte autora fica suspensa na forma do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, por ser a demandante beneficiária da justiça gratuita.

Quanto à juntada de autodeclaração de recebimento cumulativo de benefícios previdenciários, trata-se de providência que não diz respeito a qualquer requisito intrínseco à concessão do benefício previdenciário e pode ser juntada até mesmo em fase de execução.

Embora o INSS seja isento do pagamento de custas processuais, deverá reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação do INSS para afastar a especialidade do interregno de 15/10/2003 a 18/11/2003 e, por consequência, reformar a sentença para conceder à parte autora a Aposentadoria por Tempo de Contribuição, desde a Data da Entrada do Requerimento (01/03/2021).

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO. LIMITES DE TOLERÂNCIA. NÍVEL EXATO AO LIMITE LEGAL. METODOLOGIA NHO-01. TEMA 174 DA TNU. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMA 709 DO STF. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer a especialidade dos períodos de 13/08/1990 a 31/07/1997 e de 08/10/2001 a 13/11/2019, por exposição a ruído, concedendo aposentadoria especial desde a data do requerimento administrativo. O INSS recorreu alegando necessidade de remessa necessária, laudo extemporâneo, ruído no exato limite de tolerância legal, ausência de metodologia correta no PPP, não preenchimento dos requisitos para aposentadoria especial, necessidade de afastamento da atividade nociva (Tema 709/STF) e teses subsidiárias sobre prescrição e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões principais em discussão: (i) se a exposição a ruído no exato limite de tolerância vigente à época caracteriza atividade especial; (ii) se a indicação da metodologia NHO-01 no PPP satisfaz a exigência técnica para o enquadramento; (iii) se a parte autora preenche os requisitos para a concessão de aposentadoria especial ou, subsidiariamente, aposentadoria por tempo de contribuição; e (iv) se é aplicável o Tema 709 do STF na concessão de aposentadoria por tempo de contribuição decorrente da conversão de tempo especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A remessa necessária é incabível, pois o proveito econômico pretendido não ultrapassa o teto legal de 1.000 salários-mínimos previsto no art. 496, § 3o, I, do CPC.

4. A extemporaneidade do laudo pericial não afasta a validade da prova, presumindo-se a manutenção ou agravamento das condições ambientais pretéritas.

5. A exposição a ruído em nível exato ao limite legal vigente à época do labor autoriza o enquadramento da atividade como especial, dada a impossibilidade técnica de aferir menor nocividade em relação a níveis imediatamente superiores, consoante firme jurisprudência pátria.

6. A indicação expressa da metodologia NHO-01 no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) atende integralmente à tese firmada no Tema 174 da TNU.

7. Afastada a especialidade do interregno de 15/10/2003 a 18/11/2003, no qual a medição de 85,8 dB restou estritamente inferior ao limite de 90 dB então vigente.

8. Não preenchidos os 25 anos puros exigidos para a aposentadoria especial, admite-se a conversão do tempo especial em comum pelo fator 1,40 para segurado do sexo masculino, resultando em tempo superior a 35 anos, o que autoriza a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER.

9. A exigência de afastamento das atividades nocivas (Tema 709 do STF) incide exclusivamente sobre o gozo da aposentadoria especial, não se aplicando à aposentadoria por tempo de contribuição com tempo especial convertido.

10. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, incide a prescrição quinquenal sobre as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Apelação do INSS parcialmente provida para afastar a especialidade do período de 15/10/2003 a 18/11/2003, com a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. Honorários de sucumbência recíproca fixados, com aplicação da Súmula 111 do STJ.

Tese de julgamento: "1. A exposição a ruído em nível igual ao limite legal vigente à época do labor autoriza o enquadramento da atividade como especial. 2. A indicação da metodologia NHO-01 no PPP é válida para fins de enquadramento da exposição a ruído, em observância ao Tema 174/TNU. 3. O Tema 709 do STF é inaplicável às hipóteses de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição precedida de conversão de tempo especial em comum."

Legislação relevante citada: CPC/2015, arts. 85, § 11, e 496, § 3o, I; Lei no 8.213/1991, arts. 57, § 8o, e 103, parágrafo único; Decreto no 53.831/1964; Decreto no 2.172/1997; Decreto no 4.882/2003. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 791.961 (Tema 709); STJ, Súmulas 85 e 111; TNU, Tema 174.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso do INSS para afastar a especialidade do interregno de 15/10/2003 a 18/11/2003 e, por consequência, reformar a sentença para conceder à parte autora a Aposentadoria por Tempo de Contribuição, desde a Data da Entrada do Requerimento (01/03/2021), nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão